Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700505-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Cláudio Sérgio Lopes Severo em face da r. sentença (ID 42661648) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor do Reclamante, extinguiu o processo, com fulcro no artigo 26 da Lei no 6.830/80, em razão do cancelamento da CDA objeto da demanda. Defende o Autor, em resumo, que, ao extinguir o processo de origem, o d. Juízo a quo afrontou Acórdão proferido por esta eg. 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento no 0725025-70.2021.8.07.0000, desta Relatoria. Narra que, na Execução Fiscal no 0038463-63.2015.8.07.0018 foi apresentada Exceção de Pré-executividade, que restou rejeitada pelo magistrado a quo. Assim interpôs o Agravo de Instrumento no 0725025-70.2021.8.07.0000, que, reconhecida a nulidade da intimação da parte executada no processo administrativo, foi julgado procedente para acolher a exceção e extinguir a execução, condenando o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Acrescenta que, pleiteado o início do cumprimento de sentença na execução fiscal quanto aos honorários advocatícios, sobreveio a decisão reclamada. Assevera que referido decisum violou o artigo 505 do CPC/15, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Requer o imediato cumprimento da decisão proferida pela eg. 8a Turma Cível deste Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725025-70.2021.8.07.0000, no qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Intimados, o d. Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal prestou informações (ID 44607380) e o Distrito Federal pugnou pelo não provimento do recurso (ID 44537616). É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). É cediço que a Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. No caso concreto, após decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0725025-70.2021.8.07.0000, em que foi reconhecida a nulidade da intimação da parte executada no processo administrativo, acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a Execução Fiscal e condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, o d. Juízo a quo proferiu sentença na origem e extinguiu o processo, com fulcro no artigo 26 da Lei no 6.830/80, em razão do cancelamento da CDA objeto da demanda, sem honorários. A despeito da aparente contradição entre as decisões, fato é que, prolatada a sentença na origem, o Reclamante opôs embargos declaratórios questionando esse ponto (ID 131588881 dos autos de referência) - recurso que ainda pende de análise, conforme informações prestadas pelo juízo reclamado (ID 44607380). Ademais, em caso de rejeição dos aclaratórios, eventual decisum desafia a interposição de Apelação Cível, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15. Portanto, a pendência de julgamento dos embargos de declaração e posterior cabimento de apelação cível resulta no esvaziamento de interesse processual da parte para o ajuizamento de forma precipitada da presente Reclamação. Diante desse contexto, a Reclamação é inadmissível por inadequação da via eleita. Nesse sentido, os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ARTIGO 164 DO RITJDFT. AÇÃO JUDICIAL "SUI GENERIS". INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DECISÃO AGRAVADA. 1. Em princípio, afigura-se cabível o ajuizamento de Reclamação pela parte interessada na causa para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade (Art. 164 do RITJDFT). 2. Sucede que por ser a Reclamação uma ação judicial "sui generis", também ela se sujeita ao requisito consubstanciado no interesse processual (Art. 17 do Código de Processo Civil), sendo que a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento por Colegiado integrante desta Corte de Justiça esvazia o interesse de agir da parte no ajuizamento da Reclamação de forma manifestamente precipitada. 3. Não se está, de forma alguma, a erigir óbice ao ajuizamento do remédio jurídico, mas a reconhecer a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal, porquanto indeferida a liminar que objetivava atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento contra a Decisão proferida pelo Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, vale-se o Recorrente da Reclamação, ao invés do Agravo Interno, para insurgir-se contra referido Decisum. 4. A previsão legal de "julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação" (Art. 988, §6o, do Código de Processo Civil) não dispensa a inequívoca demonstração do interesse processual na Reclamação, sobretudo se as peculiaridades do caso apontam para a sua utilização, repita-se, como sucedâneo recursal. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1314521, 07126983020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/2/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOS PRESSUSPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. 1. A reclamação é o instrumento processual cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único). 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado. 3. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 4. Diante da previsão de recurso específico, é incabível o uso da reclamação contra decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633767, 07224626920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a possibilidade de contrariar as pretensões das partes é intrínseca à atividade jurisdicional. Assim, o inconformismo do Postulante com as conclusões do e. julgador que oficia no feito de origem deve ser objeto dos recursos adequados, não podendo a Reclamação ser utilizada para tanto, sob consequência de desvirtuamento do incidente. Portanto, o indeferimento de plano da Reclamação, decorrente da manifesta inadmissibilidade do pleito, é medida que se impõe. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pelo Autor. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator